Tribunal: TJMMG
Processo: 2000172-47.2024.9.13.0000
Classe: Embargos Infringentes e de Nulidade
Relator(a): Fernando Galvão da Rocha
Órgão julgador: Fernando Galvão da Rocha
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-09-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Processo n. 2000172-47.2024.9.13.0000 Referência: Processo n. 2000790-14.2023.9.13.0004 Relator para o acórdão: Desembargador Fernando Armando Ribeiro Relator: Desembargador Fernando Galvão da Rocha Revisor: Desembargador James Ferreira Santos Julgamento: 19/08/2024 Publicação: 03/09/2024 Decisão: majoritária EMENTA EMBARGOS INFRINGENTES – AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – REMIÇÃO DA PENA PELO TRABALHO COM CARGA HORÁRIA INFERIOR A 06 (SEIS) HORAS – POSSIBILIDADE – SITUAÇÃO EXCEPCIONAL – HIPÓTESE EM QUE A CARGA HORÁRIA É ESTABELECIDA PELA PRÓPRIA ADMINISTRAÇÃO MILITAR – PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA E DA PROTEÇÃO DA CONFIANÇA – ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – RECURSO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. - O Supremo Tribunal Federal, com respaldo nos princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança, decidiu que não podem ser descartadas as horas trabalhadas pelo reeducando, apenas em virtude de serem inferiores ao mínimo legal exigido, nas hipóteses em que a jornada laboral foi determinada pela própria Administração do estabelecimento prisional e inexistiu qualquer ato de insubmissão ou de indisciplina do preso. - A estipulação da jornada de trabalho é competência exclusiva da Administração Militar, e o reeducando cumpriu a carga horária que lhe foi imposta, de modo que descartar esses dias, em que houve a legítima contraprestação do trabalho por parte do militar, seria uma forma de quebrar a confiança existente entre o reeducando e o Estado, além de gerar desestímulo ao trabalho e à ressocialização. (Desembargador Fernando Armando Ribeiro, relator para o acórdão) V.V – EMBARGOS INFRINGENTES – AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – REMIÇÃO DE PENA – QUANTITATIVO DE DIAS REMIDOS – CÁLCULO QUE DEVE CONSIDERAR AS HORAS EFETIVAMENTE TRABALHADAS PELO APENADO, OBSERVADA A JORNADA MÍNIMA DE SEIS HORAS PRECONIZADA PELO LEGISLADOR – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (Desembargador Fernando Galvão da Rocha, relator, vencido) ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo embargante Luís Henrique Caldas Barcellar e embargado o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os Desembargadores do Tribunal Pleno, por TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 maioria, em dar total provimento ao recurso da defesa, para que seja mantida a decisão de primeiro grau no tocante à concessão de 15 (quinze) dias de remição da pena. Vencidos os desembargadores Fernando Galvão da Rocha (relator) e Osmar Duarte Marcelino, que deram provimento parcial aos embargos, para conceder ao embargado 14 (quatorze) dias de remição da pena, e os desembargadores James Ferreira Santos (revisor) e Sócrates Edgard dos Anjos, que negaram provimento aos embargos infringentes, para manter integralmente o v. acórdão proferido na Segunda Câmara. Relator para o acórdão o desembargador Fernando Armando Ribeiro. RELATÓRIO Cuida-se de embargos infringentes opostos por Luís Henrique Caldas Barcellar contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara deste eg. Tribunal de Justiça Militar que, por maioria, deu provimento ao recurso de agravo em execução interposto pelo Ministério Público para reformar a decisão do juízo da 4ª AJME, para revogar o livramento condicional concedido ao embargante e, também, para considerar, na remição da pena, apenas 11 (onze) dias, ficando vencido o Desembargador Fernando José Armando Ribeiro, que deu provimento parcial para revogar o livramento condicional concedido ao agravado, nos termos do voto do relator, mantendo, contudo, a decisão a quo no tocante à concessão de 15 (quinze) dias de remição. Em suas razões, o embargante transcreve trecho do voto dissidente, nos seguintes termos: “Conforme orientação da Suprema Corte, em casos como o dos autos, deve ser feita uma interpretação teleológica, e não literal da LEP, de modo que, se a Administração Militar impôs ao agravado uma jornada laborativa inferior a 6 (seis) horas, às quartas-feiras, deve o Estado honrar o compromisso de remir de sua pena esses dias trabalhos. Na hipótese dos autos, verifica-se que o agravado trabalhou 45 (quarenta e cinco) dias, como se infere dos documentos apresentados no Evento 8 – OUT11 – fls. 25/27 – Processo Originário. Como a contagem da remição da sanção é realizada à razão de um 1 (um) dia de pena a cada 3 (três) de trabalho, nos termos do art. 126, §1º, inciso II, da LEP, o agravado faz jus a 15 (quinze) dias de remição, assim como reconhecido pelo juízo da execução, de modo que não há reforma a ser feita nesse tópico da decisão agravada”. Afirma o embargante que, no período compreendido entre os dias 04/12/2023 e 16/02/2024, cumpriu 45 (quarenta e cinco) dias de trabalho no "Olho Vivo" do 34º Batalhão da Polícia Militar, observada a seguinte jornada: das 08h30min às 17h, na segunda, terça, quinta e sexta-feiras; e das 08h30min às 13h, na quarta-feira, totalizando 268 (duzentas e sessenta e oito) horas de labor, sendo recolhido à cela ao término do expediente administrativo. Sustenta o embargante que, não havendo qualquer impedimento para a concessão do benefício, o condenado em regime aberto poderá, nos termos do art. 126, §1º, inc. II, e §6º, da Lei n. 7.210/84, remir parte do TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 tempo da execução da pena, na proporção de 3 (três) dias de trabalho para cada 1 (um) dia de pena, de modo que, por ter trabalhado 45 (quarenta e cinco) dias em regime semiaberto, o embargante faz jus à remição de 15 (quinze) dias de pena. Argumenta o embargante que o fato de o agravado não ter cumprido a jornada de serviço mínima de 6 (seis) horas diárias em alguns dias em que exerceu a atividade no 34º BPM não implica a inviabilidade ou inutilização do dia trabalhado, para fins de contagem da remição de pena. Segundo o embargante, a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal firmou entendimento segundo o qual "é obrigatório o cômputo de trabalho nas hipóteses em que o sentenciado, por determinação da administração penitenciária, cumpra jornada inferior ao mínimo legal de 6 horas". Assevera o embargante que possui bom comportamento carcerário e não pode ser responsabilizado por ato da administração militar, que, por excepcionalidade ou conveniência, fixou escala de trabalho inferior a 6 (seis) horas em certo dia da semana. Por entender que a interpretação teleológica, e não literal da Lei de Execução Penal, melhor atende aos fins do instituto da remição da pena, que é a ressocialização social do sentenciado, pugna o embargante que sejam acolhidos os embargos infringentes e reformada a decisão impugnada, para que sejam concedidos ao apenado 15 (quinze) dias da remição da pena, nos termos do eminente voto vencido. No Evento 7, o eminente Procurador de Justiça em atuação neste eg. Tribunal manifestou pelo conhecimento e desprovimento dos embargos infringentes, com a integral manutenção do v. acórdão (Evento 20 dos Autos n. 2000790-14.2023.9.13.0004) proferido pela Segunda Câmara do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais. Os autos foram revistos (Evento 12), na forma regimental. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO, RELATOR PARA O ACÓRDÃO Exmos. senhores desembargadores, Da análise dos autos, verifica-se que a divergência instaurada no presente caso se refere tão somente aos dias de remição de pena concedidos ao embargante, pois, quando do julgamento do Agravo em Execução Penal n. 2000790-14.2023.9.13.0004, os desembargadores Sócrates Edgard dos Anjos e James Ferreira Santos compreenderam que o embargante faria jus apenas a 11 (onze) dias de remição, sob o fundamento de que deveriam ser desconsiderados os dias em que ele trabalhou menos de 6 horas. Na oportunidade, apresentei voto divergente, no sentido de que os dias trabalhados, ainda que com carga horária inferior a 6 horas, deveriam ser contabilizados para fins de remição, em razão das peculiaridades do caso, de modo que o embargante faria jus a 15 (quinze) dias de remição. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Ao examinar o presente recurso, o eminente relator, apresentando compreensão diversa daquelas sustentadas no julgamento anterior, entendeu que a remição deve ser calculada em horas, e não em dias, motivo pelo qual deu parcial provimento ao recurso, para reconhecer que o embargante teria direito a 14 (quatorze) dias de remição. Com a devida vênia ao entendimento apresentado pelo nobre relator, ouso dele discordar, por compreender que o presente recurso merece total provimento. Conforme me manifestei quando do julgamento do referido agravo em execução penal, entendo que, no caso, o embargante faz jus a 15 (quinze) dias de remição, pelos motivos que passo a expor. No caso dos autos, observa-se que o embargante cumpre pena no 34º Batalhão da Polícia Militar (BPM), em regime semiaberto, tendo prestado serviço no “Olho Vivo” da unidade a partir de 4 de dezembro de 2023, em razão do deferimento do trabalho interno. De acordo com a informação prestada pelo comandante do 34º BPM, o embargante presta serviço no horário administrativo, isto é, das 8h30min às 17 horas, às segundas-feiras, terças-feiras, quintas-feiras e sextas-feiras, e, das 8h30min às 13 horas, às quartas-feiras (Evento 8 – OUT7 – fl. 22 – Processo Originário n. 2000790-14.2023.9.13.0004). Pelos documentos juntados aos autos, constata-se que, no período de 4 de dezembro de 2023 a 16 de fevereiro de 2024, o embargante trabalhou 45 (quarenta e cinco) dias, sendo que, em 11 (onze) desses dias, ele realizou jornada de trabalho com carga horária inferior a 6 horas (Evento 8 – OUT11 – fls. 25/27 – Processo Originário n. 2000790-14.2023.9.13.0004). O Ministério Público, por sua vez, entende que os dias em que a jornada laborativa do embargante foi inferior a 6 horas não devem ser considerados para fins de remição, por não apresentarem a carga horária mínima exigida pela Lei de Execução Penal (LEP). De fato, o art. 33 da LEP estabelece que “a jornada normal de trabalho não será inferior a 6 (seis) nem superior a 8 (oito) horas, com descanso nos domingos e feriados”. Observa-se, todavia, que a escala de serviço com jornada laboral inferior a 6 (seis) horas às quartas-feiras foi determinação da própria Administração Militar, e não decorreu de ato de insubmissão ou indisciplina do embargante. Assim, considerando-se que o embargante deve seguir a escala de serviço que lhe foi imposta pela Administração Militar, não podendo alterar a carga horária ao seu alvedrio, seria totalmente irrazoável, a meu ver, desconsiderar esses dias trabalhados. Percebe-se que a estipulação da jornada de trabalho é competência exclusiva da Administração Militar e, no caso, o embargante cumpriu a carga horária que lhe foi imposta, de modo que descartar esses dias, em que houve a legítima contraprestação do trabalho por parte do militar, seria uma forma de quebrar a confiança existente entre o reeducando e o Estado, além de gerar desestímulo ao trabalho e à ressocialização. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Sobre esse tema, o Supremo Tribunal Federal (STF), com respaldo nos princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança, decidiu que não podem ser desprezadas as horas trabalhadas pelo reeducando, apenas em virtude de serem inferiores ao mínimo legal exigido, nas hipóteses em que a jornada laboral foi estabelecida pela própria Administração do estabelecimento prisional e inexistiu qualquer ato de insubmissão ou de indisciplina do preso. Veja-se: EMENTA Recurso ordinário constitucional. Habeas corpus. Execução Penal. Remição (arts. 33 e 126 da Lei de Execução Penal). Trabalho do preso. Jornada diária de 4 (quatro) horas. Cômputo para fins de remição de pena. Admissibilidade. Jornada atribuída pela própria administração penitenciária. Inexistência de ato de insubmissão ou de indisciplina do preso. Impossibilidade de se desprezarem as horas trabalhadas pelo só fato de serem inferiores ao mínimo legal de 6 (seis) horas. Princípio da proteção da confiança. [...] 2. É obrigatório o cômputo de tempo de trabalho nas hipóteses em que o sentenciado, por determinação da administração penitenciária, cumpra jornada inferior ao mínimo legal de 6 (seis) horas, vale dizer, em que essa jornada não derive de ato insubmissão ou de indisciplina do preso. 3. Os princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança tornam indeclinável o dever estatal de honrar o compromisso de remir a pena do sentenciado, legítima contraprestação ao trabalho prestado por ele na forma estipulada pela administração penitenciária, sob pena de desestímulo ao trabalho e à ressocialização. [...] (RHC 136509, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 04-04-2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-087 DIVULG 26-04-2017 PUBLIC 27-04-2017) (Destaca-se) Na mesma linha é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ). Confira-se: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DA PENA. CÁLCULO DA REMIÇÃO. DIAS TRABALHADOS. NOVO POSICIONAMENTO DO STF. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. HIPÓTESES EM QUE O TEMPO DE TRABALHO É DETERMINADO PELA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA. CÔMPUTO. PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA E DA PROTEÇÃO DA CONFIANÇA. NOVO ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DECISÃO MONOCRÁTICA REFORMADA. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. 1. A remição de pena se dá por dias trabalhados, e não por horas, sendo que a contagem de tempo será feita à razão de um dia de pena a cada 3 dias trabalhados, exigindo-se, para cada dia a ser remido, o labor de no mínimo 6 e no máximo 8 horas (AgRg no REsp 1653679/MG, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 06/04/2017, DJe 20/04/2017). 2. Em recente julgado, no entanto, a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal firmou posicionamento segundo o qual É obrigatório o cômputo de tempo de trabalho nas hipóteses em que o sentenciado, por determinação da administração penitenciária, cumpra jornada inferior ao mínimo legal de 6 (seis) horas, vale dizer, em que essa jornada não derive de ato insubmissão ou de indisciplina do preso, diante dos princípios da segurança jurídica TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 e da proteção da confiança, que tornam indeclinável o dever estatal de honrar o compromisso de remir a pena do sentenciado, legítima contraprestação ao trabalho prestado por ele na forma estipulada pela administração penitenciária, sob pena de desestímulo ao trabalho e à ressocialização (RHC 136509, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 04/04/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-087 DIVULG 26-04-2017 PUBLIC 27-04-2017). 3. Agravo regimental provido. (AgRg no REsp n. 1.558.562/MG, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 17/10/2017, DJe de 23/10/2017.) (Destaca-se) HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO. EXECUÇÃO DA ATIVIDADE DE REPRESENTANTE DE GALERIA. PENITENCIÁRIA DE ALTA SEGURANÇA DE CHARQUEADAS (PASC). DURAÇÃO DO TRABALHO. JORNADA INTERMITENTE. PRONTIDÃO PARA ATENDER DEMANDAS A QUALQUER HORÁRIO. PECULIARIDADES. FINALIDADE DA EXECUÇÃO ATENDIDA. INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA DA LEGISLAÇÃO. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, DA SEGURANÇA JURÍDICA E DA PROTEÇÃO DA CONFIANÇA. PRECEDENTES DESTA CORTE E DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. Em se tratando de remição da pena, é, sim, possível proceder à interpretação extensiva em prol do preso e da sociedade, uma vez que o aprimoramento dele contribui decisivamente para os destinos da execução (HC n. 312.486/SP, da minha relatoria, Sexta Turma, DJe 22/6/2015). 2. Quanto ao exercício do trabalho de representante de galeria, tanto o Diretor do estabelecimento penal quanto o Magistrado de primeiro grau (favoráveis do reconhecimento do direito à remição da pena do paciente) afirmaram a dificuldade de aferir o período exato em que o trabalho é prestado, esclarecendo, contudo, a natureza sui generis da função que, a par de não completar a jornada mínima diária de 6 horas, também exige do apenado a prontidão para atuar a qualquer momento em que solicitado, diante de situações imprevistas e emergenciais (incluindo o período noturno), bem como a incumbência de substituir os demais detentos na liga laboral (trabalhos realizados pelos apenados na parte interna da casa prisional) quando, por qualquer motivo, impedidos de exercer o trabalho que lhes fora designado. 3. Aplica-se, à hipótese, o entendimento do Supremo Tribunal Federal, que, primando pela interpretação teleológica da Lei de Execuções Penais, concluiu ser obrigatório o cômputo de tempo de trabalho nas hipóteses em que o sentenciado, por determinação da administração penitenciária, cumpra jornada inferior ao mínimo legal de 6 horas, vale dizer, em que essa jornada não derive de ato de insubmissão ou de indisciplina do preso, diante dos princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança, que tornam indeclinável o dever estatal de honrar o compromisso de remir a pena do sentenciado, legítima contraprestação ao trabalho prestado por ele na forma estipulada pela administração penitenciária, sob pena de desestímulo ao trabalho e à ressocialização (RHC n. 136.509/MG, Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 27/4/2017). 4. Dadas as peculiaridades da Penitenciária de Alta Segurança de Charqueadas (PASC), bem expostas pelo seu Diretor e pelo Juízo das Execuções Penais, cumpre reconhecer o direito do paciente à remição de sua pena, a título de recompensa pelo trabalho desenvolvido, atendendo, assim, ao escopo da legislação de afastar os efeitos TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 nocivos da ociosidade e, ao mesmo tempo, desenvolver o senso de disciplina e responsabilidade do apenado, a fim de que possa ser reintegrado à sociedade. 5. Tendo a autoridade administrativa da unidade prisional, a quem compete a supervisão sobre a regularidade do trabalho, emitido o Atestado de Efetivo Trabalho (AET), a não concessão do benefício, conforme exaustivamente demonstrado, violaria não só o princípio da legalidade como também o da segurança jurídica e da proteção da confiança. 6. Ordem concedida para restabelecer a decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Criminais da comarca de Porto Alegre/RS (PEC 50412-2), que determinou a remição dos dias efetivamente trabalhados pelo paciente, conforme atestado pela autoridade administrativa. (HC n. 460.630/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 11/4/2019, DJe de 26/4/2019.) (Destaca-se) Conforme orientação da Suprema Corte, em casos como o dos autos, deve ser feita uma interpretação teleológica, e não literal da LEP, de modo que, se a Administração Militar impôs ao embargante uma jornada laborativa inferior a 6 (seis) horas, às quartas-feiras, deve o Estado honrar o compromisso de remir de sua pena esses dias trabalhados. Na hipótese dos autos, verifica-se que o embargante trabalhou 45 (quarenta e cinco) dias, como se infere dos documentos apresentados no Evento 8 – OUT11 – fls. 25/27 – Processo Originário n. 2000790-14.2023.9.13.0004. Como a contagem da remição da sanção é realizada à razão de um 1 (um) dia de pena a cada 3 (três) de trabalho, nos termos do art. 126, §1º, inciso II, da LEP, o embargante faz jus a 15 (quinze) dias de remição, assim como reconhecido pelo juízo da execução, de modo que não há reforma a ser feita nesse tópico da decisão de primeiro grau. Registre-se, por fim, que a remição deve ser calculada com base nos dias trabalhados, e não nas horas, sendo esse o entendimento constante no Informativo 731 do STF. Veja-se: Informativo 731 HC 114393 / RS Órgão julgador: Segunda Turma Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA Julgamento: 03/12/2013 (Presencial) Ramo do Direito: Processual Penal Matéria: Execução penal Remição e cálculo da pena Resumo O cálculo da remição da pena será efetuado pelos dias trabalhados pelo condenado e não pelas horas, nos termos da Lei de Execução Penal (Lei 7.210/84). Com base nesse entendimento, a 2ª Turma denegou habeas corpus em que se discutia a possibilidade de se adotar o critério de dezoito horas para um dia remido, com o mínimo de seis horas como correspondente a uma jornada de trabalho. Enfatizou-se que, nos termos dos artigos 33 e 126 da LEP, a contagem é feita pelos dias trabalhados pelo apenado, à razão de “1 (um) dia de pena a cada 3 (três) dias de trabalho” (LEP, art. 126, § 1º, II). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 Legislação: LEP, art. 126, § 1º, II. Nesse mesmo sentido, colaciono, por oportuno, os seguintes julgados do STJ: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DA PENA. CÔMPUTO DE JORNADA DE TRABALHO INFERIOR A SEIS HORAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Nos termos da orientação desta Casa "a remição da pena pelo trabalho, nos termos do art. 33 c/c art. 126, § 1º, da LEP, realizada à razão de 1 (um) dia de pena a cada 3 (três) dias de trabalho, deve ser calculada a partir dos dias efetivamente trabalhados e não da soma das horas de labor". Além disso, imperioso observar "a jornada diária mínima de 6 (seis) horas e não excedente a 8 (oito) horas de trabalho, sendo certo que apenas as horas trabalhadas após a jornada máxima legal poderão ser somadas a fim de que, atingindo 6 (seis) horas, sejam computadas como 1 (um) dia para fins de remição" (AgRg no HC n. 437.846/SP, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 13/4/2021, DJe 16/4/2021.) 2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp n. 1.976.241/RS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 10/5/2022, DJe de 16/5/2022.) (Destaca-se) EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REMIÇÃO DA PENA PELO TRABALHO. CÔMPUTO EM HORAS. IMPOSSIBILIDADE, SALVO AS HORAS EXCEDENTES À OITAVA HORA DIÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a remição da pena pelo trabalho, nos termos do art. 33 c/c art. 126, § 1º, da LEP, realizada à razão de 1 (um) dia de pena a cada 3 (três) dias de trabalho, deve ser calculada a partir dos dias efetivamente trabalhados e não da soma das horas de labor. 2. Deve-se, ainda, respeitar a jornada diária mínima de 6 (seis) horas e não excedente a 8 (oito) horas de trabalho, sendo certo que apenas as horas trabalhadas após a jornada máxima legal poderão ser somadas a fim de que, atingindo 6 (seis) horas, sejam computadas como 1 (um) dia para fins de remição. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp n. 984.318/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/2/2017, DJe de 22/2/2017.) (Destaca-se) Diante do exposto, renovando vênia ao eminente relator, dou total provimento ao recurso da defesa, para que seja mantida a decisão de primeiro grau no tocante à concessão de 15 (quinze) dias de remição. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, RELATOR VENCIDO Conheço do recurso, presentes os pressupostos de admissibilidade. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 Senhores desembargadores, após detida análise dos autos, entendo que ao recurso deve ser dado parcial provimento, para que sejam concedidos ao condenado 14 (quatorze) dias da remição da pena. A controvérsia recursal cinge-se ao quantitativo de dias de remição de pena a que faz jus o apenado, ora embargante, em razão do trabalho exercido durante o cumprimento da sua pena, no 34º Batalhão da Polícia Militar. No acórdão embargado, verifica-se que a Segunda Turma deste eg. Tribunal de Justiça Militar, por maioria, reformou a decisão proferida em primeiro grau de jurisdição para considerar 11 (onze) dias de remição de pena, vencido o eminente Desembargador Fernando Armando Ribeiro, que manteve a decisão no tocante à concessão de 15 (quinze) dias de remição de pena. Depreende-se dos autos da execução provisória (Evento 8, OUT7, fls. 22, Processo n. 2000790-14.2023.9.13.0004) que o embargante presta serviço no Olho Vivo da Unidade Militar Prisional do 34º BPM desde o dia 04/12/2023, em horário administrativo, das 08h30min às 17h, às segundas, terças, quintas e sextas-feiras; e das 08h30min às 13h, às quartas-feiras, sendo recolhido à cela ao término do expediente. Do exame do controle de cumprimento de trabalho interno do 34º BPM (Evento 8, OUT11, fls. 25/27, Processo n. 2000790-14.2023.9.13.0004), constata-se que, no período de 04/12/2023 a 16/02/2024, o embargante trabalhou 45 (quarenta e cinco) dias, mas, em 11 (onze) desses dias, ele realizou uma jornada laborativa com carga horária inferior a 6 (seis) horas, da seguinte forma: - 06/12/2023, das 08h30 às 13h = jornada de 4 horas e 30 minutos - 07/12/2023, das 08h30 às 12h = jornada de 3 horas e 30 minutos - 13/12/2023, das 08h30 às 13h = jornada de 4 horas e 30 minutos - 20/12/2023, das 08h30 às 13h = jornada de 4 horas e 30 minutos - 03/01/2024, das 08h30 às 13h = jornada de 4 horas e 30 minutos - 10/01/2024, das 08h30 às 13h = jornada de 4 horas e 30 minutos - 16/01/2024, das 08h30 às 12h = jornada de 3 horas e 30 minutos - 17/01/2024, das 08h30 às 13h = jornada de 4 horas e 30 minutos - 24/01/2024, das 08h30 às 13h = jornada de 4 horas e 30 minutos - 31/01/2024, das 08h30 às 13h = jornada de 4 horas e 30 minutos - 07/02/2024, das 08h30 às 13h = jornada de 4 horas e 30 minutos De acordo com o art. 126, caput e §1º, da Lei n. 7.210/84 (Lei de Execução Penal), o condenado que cumpre a pena em regime semiaberto poderá remir, por trabalho, parte do tempo de execução da pena, sendo a contagem de tempo feita à razão de 1 (um) dia de pena a cada 3 (três) dias de trabalho. A Lei de Execução Penal prescreve, ainda, em seu art. 33, que a jornada normal de trabalho não será inferior a 6 (seis) nem superior a 8 (oito) horas, com descanso nos domingos e feriados. A despeito de entendimento jurisprudencial em sentido diverso, entendo que a melhor solução para atender à finalidade do instituto da TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 remição da pena sem descurar da legislação que rege a matéria consiste em considerar no cômputo as horas efetivamente trabalhadas pelo apenado observada a jornada mínima de 6 (seis) horas preconizada pelo legislador. Dessa forma, no período compreendido entre os dias 04/12/2023 a 16/02/2024, o embargante trabalhou por 34 (trinta e quatro) dias em uma jornada de 6 (seis) horas, totalizando 12.240 (doze mil, duzentos e quarenta) minutos, e por 11 (onze) dias em uma jornada laborativa inferior a 6 (seis) horas, sendo 9 (nove) dias por 4 (quatro) horas e 30 (trinta) minutos, totalizando 2.430 (dois mil, quatrocentos e trinta) minutos e 2 (dois) dias por 3 (três) horas e 30 (trinta) minutos, totalizando 420 (quatrocentos e vinte) minutos. Tem-se, portanto, no período de 34 (trinta e quatro) dias, um total de 15.090 (quinze mil e noventa) minutos ou 251,5 horas de trabalho prestado pelo condenado. Considerando a jornada mínima de 6 (seis) horas por dia, o apenado trabalhou o correspondente a 41,91 dias. O cálculo da remição da pena permite ao condenado a redução de 1 (um) dia de pena a cada 3 (três) dias de trabalho (41,91:3=13,97). Então, o condenado tem direito a 14 (quatorze) dias de remição de pena. Se, por um lado, o embargante não pode ser prejudicado por ter trabalhado, em certos dias, em jornada inferior ao mínimo estipulado na lei, por outro, não pode ser beneficiado pelo cômputo desses dias, contrariando o disposto expressamente na legislação regente. Por tais razões, dou parcial provimento para, em resultado diverso do proclamado no julgamento do Agravo de execução penal n. 2000790-14.2023.9.13.0004, conceder ao condenado 14 (quatorze) dias da remição da pena. É como voto. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS, REVISOR VENCIDO Exmos. Senhores Desembargadores, Verifica-se, inicialmente, que a divergência instaurada no presente caso se refere tão somente aos dias de remição de pena a serem concedidos ao embargante. Da análise do julgamento do Agravo em Execução Penal n. 2000790-14.2023.9.13.0004, tem-se que o relator, Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos, compreendeu que o embargante faria jus apenas a 11 (onze) dias de remição, sob o fundamento de que deveriam ser desconsiderados os dias em que ele trabalhou menos de 6 horas. O desembargador Fernando Armando Ribeiro entendeu que os dias trabalhados, ainda que com carga horária inferior a 6 horas, deveriam ser contabilizados para fins de remição, em razão das peculiaridades do caso, de modo que o embargante faria jus a 15 (quinze) dias de remição. Naquela oportunidade, acompanhei o voto do desembargador Sócrates Edgard dos Anjos. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 Na ocasião do julgamento do mencionado agravo de execução, não houve qualquer descenso quanto à revogação do livramento condicional, concedido pelo juízo de primeiro grau de jurisdição. Pois bem. Nos presentes embargos infringentes, a defesa requer, em síntese, a reforma da decisão majoritária para que seja adotado o posicionamento exposto no voto minoritário proferido pelo Desembargador Fernando Armando Ribeiro, que manteve inalterada a decisão primeva, no tocante à remissão de 15 (quinze) dias de pena do ora embargante, com base na compreensão de que, “se a Administração Militar impôs ao agravado uma jornada laborativa inferior a 6 (seis) horas, às quartas-feiras, deve o Estado honrar o compromisso de remir sua pena esses dias trabalhados” (evento 20 dos autos n. 2000790-14.2023.9.13.0004). Não há dúvida, entretanto, de que o entendimento esboçado no voto vencedor, ou seja, da lavra do desembargador Sócrates Edgard dos Anjos, conferiu a melhor interpretação à situação em análise, pois, conforme demonstrado pelo mencionado desembargador, o art. 33 da Lei n. 7.210/84 (Lei de Execução Penal) prevê que a jornada de trabalho apta a possibilitar a remissão da pena será de seis a oito horas por dia, não podendo ser contabilizados os dias em que o ora embargante não completou a jornada mínima. Observe-se o que preconizam os arts. 33 e 126 da Lei de Execução Penal (LEP): Art. 33, LEP - A jornada normal de trabalho não será inferior a 6 (seis) nem superior a 8 (oito) horas, com descanso nos domingos e feriados. Parágrafo único. Poderá ser atribuído horário especial de trabalho aos presos designados para os serviços de conservação e manutenção do estabelecimento penal. Art. 126, LEP - O condenado que cumpre a pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena. Desse modo, conforme documentação coligida aos autos (Evento 8 – OUT11, págs. 25/27), percebe-se que o agravado cumpriu, entre os meses de dezembro de 2023 e fevereiro de 2024, a jornada de serviço mínima de 6 (seis) horas diárias em 33 (trinta e três) dias, devendo, portando, ser remidos 11 (onze) dias, exatamente nos termos do art. 33, caput, da LEP. Ora, não há dúvidas de que o art. 33 da LEP prevê expressamente que a jornada de trabalho apta a possibilitar a remição da pena será de seis a oito horas por dia, não podendo, portanto, ser contabilizados os dias em que o agravado não completou a jornada mínima. Assim, entendo que caminhou bem o voto do eminente relator, quando colacionou pertinentes e recentes jurisprudências sobre o tema, dos Tribunais Superiores, as quais elucidaram de maneira inconteste o tema posto em análise. Nesse sentido, peço vênia para colacionar trecho do voto condutor do acórdão. Veja-se: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 EMENTA: EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRETENSÃO DO CÔMPUTO DA REMIÇÃO EM HORAS. JURISPRUDÊNCIA DO STF. RECURSO DESPROVIDO. 1. O entendimento adotado pela autoridade impetrada está alinhado com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que, “para fins de remição, na legislação penal vigente se estabelece ser a contagem de tempo de execução da pena realizada à razão de um dia de pena a cada três dias de trabalho, sendo a jornada normal de trabalho não inferior a seis nem superior oito horas” (HC 132.030, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia). Precedentes. 2. Agravo regimental não provido. (STF - RHC 133937 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 30-06-2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-190 DIVULG 25-08-2017 PUBLIC 28-08-2017) AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DA PENA. CÔMPUTO DE JORNADA DE TRABALHO INFERIOR A SEIS HORAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.1. Nos termos da orientação desta Casa "a remição da pena pelo trabalho, nos termos do art. 33 c/c art. 126, § 1º, da LEP, realizada à razão de 1 (um) dia de pena a cada 3 (três) dias de trabalho, deve ser calculada a partir dos dias efetivamente trabalhados e não da soma das horas de labor". Além disso, imperioso observar "a jornada diária mínima de 6 (seis) horas e não excedente a 8 (oito) horas de trabalho, sendo certo que apenas as horas trabalhadas após a jornada máxima legal poderão ser somadas a fim de que, atingindo 6 (seis) horas, sejam computadas como 1 (um) dia para fins de remição" (AgRg no HC n. 437.846/SP, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 13/4/2021, DJe 16/4/2021.) 2. Agravo regimental desprovido.(STJ - AgRg no REsp n. 1.976.241/RS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 10/5/2022, DJe de 16/5/2022.) AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DA PENA PELO TRABALHO. CÔMPUTO EM HORAS. IMPOSSIBILIDADE, SALVO AS HORAS EXCEDENTES À OITAVA HORA DIÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. [...] 3. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a remição da pena pelo trabalho, nos termos do art. 33 c/c art. 126, § 1º, da LEP, realizada à razão de 1 (um) dia de pena a cada 3 (três) dias de trabalho, deve ser calculada a partir dos dias efetivamente trabalhados e não da soma das horas de labor. 4. Deve-se, ainda, respeitar a jornada diária mínima de 6 (seis) horas e não excedente a 8 (oito) horas de trabalho, sendo certo que apenas as horas trabalhadas após a jornada máxima legal poderão ser somadas a fim de que, atingindo 6 (seis) horas, sejam computadas como 1 (um) dia para fins de remição. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no HC n. 437.846/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13/4/2021, DJe de 16/4/2021.) AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO PELO TRABALHO. PLANTÃO DE GALERIA. ATIVIDADE EXERCIDA SOB FISCALIZAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 13 1. O art. 126 da Lei de Execução Penal determina que o condenado que cumpre a pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena. [...] 4. "Não basta a apresentação do atestado de efetivo trabalho para que o apenado obtenha o direito à remição, sendo fundamental que a atividade atenda as exigências de jornada mínima, bem como de finalidade educativa e produtiva." (AgRg no HC 485.537/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 26/3/2019, DJe 3/4/2019) 5. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC n. 606.618/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 6/10/2020, DJe de 19/10/2020). Dessa maneira, mantenho o meu entendimento de que, havendo o ora embargante cumprido a jornada mínima de 6 (seis) horas diárias em 33 (trinta e três) dias, devem ser remidos 11 (onze) dias, nos termos do artigo 33, caput, da LEP, nos exatos termos da decisão majoritária, exarada no bojo dos Autos n. 2000790-14.2023.9.13.0004. Com essas considerações e com esteio no douto parecer ministerial, nego provimento aos presentes embargos infringentes, para manter integralmente o v. acórdão proferido pela Segunda Câmara. É como voto. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, VENCIDO Mantenho o meu entendimento constante do acórdão e acompanho a divergência do Desembargador James Ferreira Santos. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO, VENCIDO Acompanho integralmente as razões e o voto do e. Desembargador Relator para dar parcial provimento ao recurso e conceder ao condenado 14 (quatorze) dias da remição da pena. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Peço vênia para acompanhar o voto do e. Desembargador Fernando Armando Ribeiro e dar total provimento ao recurso da defesa e reconhecer os 15 (quinze) dias para a remição. DESEMBARGADOR JADIR SILVA Acompanho, integralmente, o voto do eminente desembargador Fernando Armando Ribeiro. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 19 de agosto de 2024. Desembargador Fernando Armando Ribeiro TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 14 Relator para o acórdão